Tribunal: TJDFT
Processo: 0729248-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu produção de provas. Sustenta a Agravante que a decisão indeferiu prova pericial e testemunhas que seriam relevantes, daí buscam reformar a decisão para que as provas requeridas sejam deferidas. É o relatório. Dispõe o Código de Processo Civil acerca do cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, o Código não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que deferem ou indeferem provas, assim como a possibilidade de sobrevir sentença desfavorável não caracteriza exceção ao art. 1.015 do CPC em face da possibilidade de arguição da matéria em eventual recurso de apelação. As decisões que não comportam agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação. “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Por fim, não se verifica hipótese de grave risco ao direito que autorize a extraordinária mitigação do preceptivo legal pela iminência de prolação de sentença. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator